Tribunal: TJDFT
Processo: 0706979-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706979-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Thaibanes Luiz Correa Batista Agravados: Banco Itaucard S/A Visa do Brasil Empreendimentos Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Thaibanes Luiz Correa Batista contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0701400-49.2022.8.07.0007, assim redigida: “Na forma do art. 300, do CPC, tenho que o autor não demonstrou de plano a probabilidade do direito necessária para concessão do pedido. Muito embora o requerente alegue que foi vítima de fraude, os contornos da relação jurídica não estão claros e não prescindem do contraditório para serem elucidados. O autor conhece o responsável pelas despesas, de modo que é preciso apurar se, de fato, não participou da contratação. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. Quanto ao mais, emende-se em 15 dias para: - Esclarecer se despendeu valores em virtude da cobrança questionada nos autos e, em caso positivo, deduzir pedido de restituição; - Adequar o valor da causa ao proveito econômico que deseja obter com a demanda. Reputo que há indícios de que a parte possui condições de pagar as custas processuais, razão pela qual afasto a presunção de hipossuficiência que milita a seu favor. Assim, confiro à todos que se postam no polo ativo o prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, para comprovar a alegada hipossuficiência, trazendo ao feito, pelo menos, os seguintes documentos: - Cópia dos extratos bancários de todas as contas correntes, poupança e de investimentos em que figure como titular dos últimos três meses; - Cópias das faturas de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses; - Declaração de todos os bens que possua em seu nome; - Contracheques e/ou recibos de pagamentos e/ou proventos relativos aos últimos três meses. Faculto, alternativamente, que, no mesmo prazo, recolha as custas devidas, hipótese em que se compreenderá que desistiu da benesse.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 33282237), em síntese, que foi vítima de artifício ardiloso arquitetado por sua ex-companheira, que solicitou cartões de crédito em nome do recorrente e efetuou compras que resultam em gasto de elevada monta. Acrescenta que não sabia da aludida solicitação e que não a autorizou, razão pela qual deve ser determinada a suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar as faturas dos aludidos cartões. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da exigibilidade da obrigação de pagar as faturas dos cartões de crédito em questão e obstada a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. Também requer a concessão da gratuidade de justiça. O despacho referido no Id. 33313865 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente demonstrar a alegada condição de hipossuficiência econômica. O recorrente manifestou-se e acostou documentos com o intuito de provar a alegada hipossuficiência (Id. 33705564). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso o recorrente recebe remuneração mensal brutal que equivale a R$ 746,57 (setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), para prover a subsistência do seu núcleo familiar (Id. 33705568). Assim, verifica-se que a renda mensal do recorrente é inferior ao correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a alegada hipossuficiência econômica. Diante desse cenário observa-se que está comprovada a alegada hipossuficiência econômica aludida. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade de débitos e a imposição de óbice à inclusão do nome do demandante em cadastros de proteção ao crédito em decorrência desses débitos. O fato jurídico subjacente à demanda diz respeito à suposta emissão de cartões de crédito em nome do recorrente, sem sua anuência, por meio de solicitações formuladas por sua ex-companheira, que não foi incluída no polo passivo da relação jurídica processual. Assim, o recorrente ajuizou ação submetida ao procedimento comum apenas contra as ora recorridas, que emitiram os cartões de crédito em referência e formulou pedido de suspensão da exigibilidade dos respectivos débitos e de imposição de óbice à eventual inclusão do seu nome em cadastros de proteção ao crédito. No presente caso o recorrente não apontou a eventual causa de anulabilidade ou de nulidade dos negócios jurídicos celebrados com as recorridas, nos termos dos artigos 166 e 171, ambos do Código Civil. Também não é possível examinar, por meio de cognição sumária, a eventual existência de fortuito externo decorrente da ausência de cuidado pelas recorridas ao emitir os cartões de crédito em questão, pois são desconhecidas as circunstâncias e o contexto geral em que houve a concessão de crédito em favor do recorrente. Ademais, a principal pessoa apontada como suposta responsável pela solicitação dos cartões de crédito e pelos respectivos gastos efetuados não é parte na demanda, o que certamente dificulta a verificação da veracidade dos fatos e da hipotética responsabilidade das recorridas. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de tutela antecipada recursal e defiro a gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator